Tribunal: TJPA
Processo: 0801374-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801374-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALISSON LEONARDO DOS SANTOS REIS

AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO N.
0801374-85.2022.8.14.0000
.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
ALISSON LEONARDO DOS SANTOS REIS
.

AGRAVADO:
INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO E ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR. RESTRIÇÃO DE IDADE. IMPOSIÇÃO DO EDITAL DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 646 STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0801374-85.2022.8.14.0000
.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
ALISSON LEONARDO DOS SANTOS REIS
.

AGRAVADO:
INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO E ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ALISSON LEONARDO DOS SANTOS REIS
,
visando

desconstituir decisão interlocutória proferida no Mandado de Segurança nº.
0850633-53.2021.8.14.0301,
pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que indeferiu o pedido liminar.

Relata que se inscreveu para o concurso de Soldado Combatente (Praça) do Corpo da Policia Militar do Estado do Pará, nos termos do edital nº. 01-CFP/PMPA/SEPLAD, tendo sido aprovado na 1º etapa, referente a prova objetiva, tornando-se habilitado para as próximas fases.

Aduz que a inscrição para o concurso ocorreu no dia 30.11.2020 e no momento em que agravante já possuía 33 anos, tendo em vista sua data de nascimento em 17.04.1987. Ocorre que apesar de sua aprovação, bem como excelente pontuação no certame, o agravante viu seu sonho ceifado por parte da banca organizadora, que o retirou de forma draconiana e ilegal do certame.

Alega que procurou o judiciário para reformar o ato arbitrário do agravado, porém ao ser apreciado o pedido liminar foi indeferido pelo Magistrado de 1º grau.

Assevera que embora exista norma que trata do limite de idade para o ingresso na Corporação Militar do Estado, tal exigibilidade só poderá ocorrer no instante da inscrição no concurso, jamais em outro momento da matrícula.

Aduz a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela e pleiteia:

1.
Pela (concessão da Tutela Provisória de Urgência inaudita altera pars liminar) nos termos do Art. 300, caput e primeira parte do §2º do NCPC em razão da existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou resultado útil do processo, no sentido de reverter o ato ilegal emanado pela banca organizadora, presidida e representada pelo COORDENADOR GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, permitindo a continuidade deste autor nas demais etapas;

2. Que deixa de recolher o preparo por ser beneficiário da Justiça Gratuita;

3. A condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Ao analisar o pedido liminar, indeferi a tutela antecipada requerida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, ID 8564963.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento ao Agravo de Instrumento.

É O RELATÓRIO.

VOTO

PROCESSO N.
0801374-85.2022.8.14.0000
.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
ALISSON LEONARDO DOS SANTOS REIS
.

AGRAVADO:
INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO E ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

Inicialmente é importante ressaltar que o Agravo de Instrumento deve se limitar ao exame da matéria que foi decidida pelo Juízo
a quo
, sendo vedado a análise de matéria que não tenha sido apreciada na decisão agravada, impedindo assim, o julgamento antecipado do mérito da causa.

In casu
, a questão gira em torno do concurso público destinado a admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2020 – Edital nº. 01-CFP/PMPA/SEPLAD, no qual o agravante concorreu ao cargo de praça – soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo sido aprovado na primeira etapa do certame, porém após análise da documentação, ficou constatado que o mesmo teria idade superior a idade limitada no edital, sendo desclassificado do certame.

Verifica-se que o agravante no ato da inscrição, dia 30.11.2020, já possuía 33 anos de idade, uma vez que nasceu em 17.04.1987, portanto, realizou a inscrição ciente de que não apresentava um dos requisitos exigidos no edital.

O edital é a lei do concurso, seus termos devem ser conhecidos por todos os candidatos, que não podem alegar desconhecimento. O edital em questão prevê no item 5.2, ‘b’:

“5.1 Para a inscrição no presente concurso público de admissão ao CFP/PM, os candidatos deverão observar os requisitos gerais e específicos apresentados a seguir, bem como aqueles constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital.

5.2 São requisitos para a inscrição ao concurso público: a) ser brasileiro; b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos;”

Sabe-se que a Constituição Federal prevê em seu art. 37, II, como regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”

E a Lei Estadual nº. 6.626/2004 fixou as condições essenciais para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Pará, que inclui a idade mínima e máxima, considerando as atividades a serem desempenhadas. Portanto, o edital está de acordo com a legislação vigente, não havendo qualquer ilegalidade na estipulação de idade.

O tema já foi considerado de repercussão geral pelo STF – Tema 646:

Estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público.

Tese: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Ademais, princípio da vinculação ao instrumento convocatório ensina que a Administração não pode descumprir as normas e condições do Edital em que se encontra estritamente vinculada, assim como os candidatos que estão submetidos ao certame. Portanto, considerando que o edital é a lei do concurso, os concorrentes e a Administração devem se submeter aos seus termos.

Segue jurisprudência no assunto.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão do magistrado de primeiro grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Comunique-se o Magistrado
a quo
.

Intime-se.

Cumpra-se.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/05/2022